Tribunal: TJMT
Processo: 1000586-97.2020.8.11.0014
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000586-97.2020.8.11.0014
APELANTE: JOÃO EUDES BARBOSA DE MIRANDA
APELADA: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO PERICIAL CONTESTADO – NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA OU COMPLEMENTAÇÃO – GARANTIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM BUSCA DA VERDADE REAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
“Se o laudo pericial não oferece informações capazes de ensejar a solução da controvérsia, não pode o julgador concluir pelo acerto da quantificação da indenização paga na esfera administrativa, sem antes analisar o pedido de complementação da perícia médica formulado pelo interessado.” (TJ-MT - AC: 1001344-68.2018.8.11.0007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000586-97.2020.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO EUDES BARBOSA DE MIRANDA - CPF: 241.972.381-34 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO DE TOLEDO BARROS - CPF: 001.857.198-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO PERICIAL CONTESTADO – NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA OU COMPLEMENTAÇÃO – GARANTIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM BUSCA DA VERDADE REAL – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

“Se o laudo pericial não oferece informações capazes de ensejar a solução da controvérsia, não pode o julgador concluir pelo acerto da quantificação da indenização paga na esfera administrativa, sem antes analisar o pedido de complementação da perícia médica formulado pelo interessado.”
(TJ-MT - AC: 1001344-68.2018.8.11.0007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000586-97.2020.8.11.0014

APELANTE:

JOÃO EUDES BARBOSA DE MIRANDA

APELADA:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOAO EUDES BARBOSA DE MIRANDA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu-MT,
Dr.
Darwin de Souza Pontes
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com amparo no §8o do artigo 85 do

CPC, observando-se o disposto no § 3o, do art. 98, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante, argui, em preliminar de mérito, cerceamento de defesa e nulidade da sentença por ausência de prova pericial essencial conclusiva, alegando que os laudos periciais iniciais (Id. 68627829 e complementação Id. 113330364) atestaram invalidez de 90% a 99% contaminada por sequelas de AVC, com determinações judiciais para isolamento da lesão do acidente (Ids. 72114717 e 151952632) não cumpridas pelo perito, conforme certidão (Id. 176440382), e pedido de substituição do perito (Id. 189912685) não apreciado, violando devido processo legal (art. 5o, LV, CF), ampla defesa e produção de prova essencial (art. 370, CPC), com suporte em jurisprudência do TJRS (Ap. Cív. 70082177726), TJSP (Ap. 0056753-57.2012.8.26.0001), TJMT (Ap. Cív. 1022867-97.2019.8.11.0041 e Ap. Cív. 00019593020188110022).

Subsidiariamente, no mérito requer reforma da sentença para condenação da apelada ao pagamento da diferença indenizatória.

Postula, em preliminar, a cassação da sentença por nulidade, com retorno dos autos à origem para determinação de nova perícia ou complementação após substituição do perito (art. 468, II, CPC), intimação do perito infrator para devolução de honorários e nomeação de novo profissional.

Requer, subsidiariamente, provimento do recurso para reformar a r. sentença, julgando procedente o pedido inicial a fim de condenar a apelada ao pagamento da complementação indenizatória devida (Id. 347862392).

Contrarrazões foram tempestivamente ofertadas pela apelada (Id.
347862397
), suscitando, em preliminar, o
não conhecimento do apelo
por manifesto desrespeito ao
princípio da dialeticidade recursal
, uma vez que a peça seria confusa, prolixa e desprovida de impugnação específica aos fundamentos da sentença; no mérito, requer a
manutenção integral da improcedência
, por ausência de prova pericial conclusiva quanto à invalidez exclusiva do acidente de trânsito, com correção do pagamento administrativo de
R$2.362,50
(equivalente a 17,50% da indenização máxima, a teor da
Lei no 6.194/74
e tabela SUSEP/CNSP), nos termos da
Súmula 474/STJ
.

Dispensado do recolhimento do preparo, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte autora/recorrente (Id. 348499363).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, o apelante aponta, em preliminar, sobre a nulidade da sentença em face do cerceamento de defesa, sob o argumento da necessidade de esclarecimento de alguns pontos controversos constante no laudo.

Assevera ausência de laudo pericial conclusivo quanto à invalidez exclusiva do acidente de trânsito. Aduz que os laudos iniciais (Ids.
68627829
e
113330364
) indicaram 90% a 99% de perda funcional contaminada por sequelas de AVC, com determinações judiciais de readequação não cumpridas (Ids.
72114717
,
151952632
e certidão
176440382
), e pedido de substituição do perito não foi apreciado (
Id. 189912685
), violando ampla defesa e produção probatória essencial (
art. 370, CPC
e
art. 5o, LV, CF
), com amparo em jurisprudência do TJRS, TJSP e TJMT.

Argumenta que não constou no referido laudo ao percentual de perda sofrida pela parte referente ao acidente, exatamente como dispõe a Lei no 6.194-74, sendo a perda podendo ser em 100%; 75%; 50%; 25% e 10%, no entanto, foi requerido a intimação do
expert
para prestar esclarecimentos e não foi apresentado resposta, e o juízo entendeu por bem julgar o caso sem dirimir a questão apresentada.

A pretensão preliminar merece acolhida.

Digo isso porque o Magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, pois, logo após a seguradora se manifestar sobre o laudo pericial, ao argumento de elucidar o r. laudo, o juízo sentenciou o feito.

Assim, constatada a contradição do laudo, o que exige a realização de nova perícia ou, ao menos, sua complementação, a fim de sanar as contradições nele verificas (Id. 347862362) e a complementação constante no Id. 347862378.

Desta forma, caracterizado o cerceamento do direito de defesa do apelante, vez que requereu nova perícia a fim de desmistificar sua incapacidade, segundo ao que já foi apurado em perícia judicial para recebimento de auxílio-acidente elucidar a contradição apresentada no laudo (Id. 347862381).

O juízo determinou a intimação do Sr. Perito nomeado nos autos, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, readequasse o laudo pericial de Id. 113330364, somente em relação ao percentual de perda sofrida pela parte referente ao acidente, exatamente como dispõe a Lei no 6.194-74, sendo a perda podendo ser em 100%; 75%; 50%; 25% e 10% (Id. 347862382).

Infere-se, contudo, que decorreu o prazo do determinado Id. 151952632 ao perito, conforme intimado via e-mail (Id. 152240717) desde 11/04/2024, sem qualquer manifestação nos autos.

Após o juízo determinou a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre o que entenderem de direito.

O autor requereu a substituição do perito judicial, com a nomeação de um novo profissional para a realização da perícia, a fim de garantir a regularidade e o andamento do feito (Id. 347862386).

Na sequência o juízo sentenciou nos autos, julgando improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de prova pericial conclusiva quanto à invalidez exclusiva do acidente, aplicando o ônus da prova ao autor (art. 373, I, CPC) e princípio do livre convencimento motivado (arts. 371 e 479, CPC).

A propósito, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – ART. 477, §1o, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 477, §1o, do CPC, as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

In casu, a sentença foi proferida sem oportunizar a manifestação das partes acerca do laudo pericial, restando clara ocorrência de cerceamento de defesa
.”
(N.U 1008740-57.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
, para acolher a preliminar suscitada e anular a sentença hostilizada, determinando-se, via de consequência, o retorno dos autos à instância de origem para a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026